Tribunal: STF
Processo: HC 175182
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 500.534/SP), assim ementado (eDOC 06):
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. TER EM DEPÓSITO MERCADORIAS EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    2. Esta Corte tem reiterada jurisprudência no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. (Precedentes.)
    3. No presente caso, o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 3 meses de reclusão e 3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção, no regime inicial fechado. Está dentro dos limites da razoabilidade, portanto, o prazo de 11 meses desde o aviamento do recurso de apelação até a presente data, mormente se considerado que o feito encontra-se concluso, com parecer, para julgamento.
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
    3. A sentença condenatória destacou que os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva no início do feito estavam mantidos, sobretudo em razão do regime de pena aplicada e da gravidade concreta da conduta, uma vez que a custódia foi efetivada durante o cumprimento de mandado de busca, pois já existia investigação sobre a pessoa do paciente, indicando que havia envolvimento profundo com a receptação de cargas roubadas. Tais circunstâncias revelam a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e cessação da atividade criminosa do paciente.
    4. Ordem denegada.
    Narra o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão cautelar, pela sentença condenatória, sem a devida fundamentação. Alega, ainda, excesso de prazo no julgamento da apelação.
    À vista do exposto, requer a suspensão da prisão preventiva.
    Em 10.09.2019, indeferi a liminar.
    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 13).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 14).
    É o relatório. Decido.
    1. No tocante ao decreto da segregação cautelar, o Juízo de 1º grau fundamentou a medida gravosa nos seguintes termos (eDOC 3, grifei): 
    Consta do APF que os autuados foram alvos de investigações policiais voltadas à apuração de fraudes, sonegação fiscal e receptação de cargas roubadas, na condição de sócios/adquirentes do “Hipermercado Chicão”, motivo pelo qual foi expedido mandado de busca e apreensão pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal desta Comarca (IP n° 466/2017).
    Extrai-se do APF que, em cumprimento ao referido mandado, juntamente com integrantes da Vigilância Sanitária Municipal e da Secretaria da Fazenda Estadual, foram localizadas, no interior do estabelecimento comercial. 20 (vinte) toneladas de carnes bovinas pertencentes à empresa Mafrig e que teria sido produto de roubo no dia anterior, no município de São Bernardo do Campo (BO n° 2071/2017).
    (…) 
    Do mesmo modo, JOÃO SPERANDIO acompanhou o descarregamento das carnes em instalações do hipermercado de sua propriedade, sem se certificar acerca da procedência licita dos produtos, cujo valor muito abaixo do praticado no mercado seria suficiente para fazê-lo desconfiar da procedência espúria do carregamento.
    (…) 
    Some-se a isso que os averiguados foram presos, durante o cumprimento de mandado de busca, a indicar a existência de investigações sobre as suas pessoas, bem como que o presente fato não é um ato isolado, mas sim que podem ter envolvimento mais profundo com a receptação de cargas roubadas, o que os implicará também nas penas do artigo 288 do Código Penal, além daquelas previstas para os crimes contra a ordem tributária e as relações de consumo. 
    E quanto aos pressupostos do art 312 do CPP, havendo, a priori, risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do preso, caso permaneça em liberdade, a garantia da ordem pública deve ser preservada. E, como já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal: "(...) A necessidade de se garantir a ordem pública restou demonstrada, na espécie, ante a periculosidade do agente, verificada pela gravidade em concreto do crime e pelo modus operandi com que foi praticado o delito. 3. Integra o magistério jurisprudência! da Corte o entendimento de que, 'guando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do actente. abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública' (HC n° 97.68&MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/1109). (...)." (STF, RHC 116944, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI. Primeira Turma, julgado em 100&2013 - destaque adicionado). A custódia cautelar faz-se imprescindível, ainda, por conveniência da instrução criminal, a fim de preservar a colheita de provas e de evitar tentativas de obstrução das atividades investigativas. 
    Quando da prolação da sentença condenatória, a segregação cautelar foi mantida conforme seguinte fundamentação (eDOC 5):
    "Por entender que permanecem presentes os motivos que justificaram a custódia cautelar dos acusados, e, ainda, ante o próprio regime de pena aplicado, deverão recorrer presos.” 
    Inicialmente, observo que a decisão que determinou a segregação cautelar calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no elevado risco de reiteração delitiva, bem como na conveniência da instrução criminal.
    Ademais, pontuo que o juízo singular, no momento da sentença condenatória, determinou a manutenção da segregação cautelar ao verificar a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prévio. Não antevejo ilegalidade em tal proceder, uma vez que alinha-se à jurisprudência desta Corte:
    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR EM SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA PROVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATO EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. 2. A prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado, satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes, encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção. 3. A análise da inexistência de material probatório que corrobore a condenação impõe o reexame de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 4. O habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. 5. Recurso ao qual se nega provimento.
    (RHC 111327, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 12/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 25-03-2013 PUBLIC 26-03-2013)
    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. Pontuo, ainda, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante imissão no conjunto fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.
    2. Quanto ao alegado excesso de prazo, em consulta ao sítio digital do TJSP, verifico que o recurso de apelação já foi julgado pelo Tribunal a quo, o que implica a perda superveniente do objeto da ordem no ponto.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Intimem-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente